Tribunal: TJDFT
Processo: 0735567-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA. GRATUIDADE. PEDIDO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. EFEITOS RETROATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Em a regra, a concessão da gratuidade de justiça possui eficácia a partir do acolhimento do pedido.
2. Na hipótese de se tratar de réu revel citado por edital, representado pela Curadoria de ausentes, considerando que a defesa se limita a irregularidades formais e a negativa geral do direito material, ordinariamente, não se formula pedido de gratuidade de justiça na contestação.
3. Tendo a parte interessada formulado pedido de gratuidade de justiça em sua primeira manifestação ao comparecer aos autos, o deferimento retroativo afigura-se coerente à dinâmica processual realizada.
4. Recurso conhecido e não provido.